Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória requerida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Na origem, o agravado ajuizou ação civil pública em face do recorrente e com pedido para que o “Distrito Federal seja obrigado a afastar de forma imediata, mediante requerimento, sem prejuízo da remuneração, todos os servidores Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal que se enquadram no grupo de risco do Coronavírus, entre os quais: os servidores acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias e idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”. Alegou que o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.526, de 17 de março de 2020, que estabeleceu orientações aos órgãos e entidades públicas sobre medidas temporárias para o teletrabalho de servidores e para possibilitar o afastamento social e permitir o controle da disseminação do coronavírus. Na sequência, suspendeu as atividades educacionais. Em complemento, a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Circular n. 26/2020 – SEE/SUPLAV, de 20 de março de 2020, delegou aos gestores de cada Unidade Escolar a responsabilidade de garantir a segurança do patrimônio junto aos servidores de vigilância. Assim, caberia a cada Diretor de Escola fixar “a jornada de trabalho dos Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância, de forma indiscriminada e sem observar qualquer condição de preservação dos servidores da área de vigilância escolar que integram o grupo de risco para o COVID-19”, que seriam obrigados a cumprir jornadas extras determinadas pelos gestores das Unidades Escolares. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido nos exatos termos requeridos pelo agravado, para determinar o imediato afastamento do trabalho dos Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, sob pena de multa diária de R$50.000,00 limitada a R$5.000.000,00, a ser convertida em favor dos representados. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que vem envidando todos os esforços necessários a reduzir os impactos da pandemia da COVID-19, adotando medidas que favoreçam o isolamento social para conter a propagação do vírus. Nesse sentido, deve ser prestigiada a discricionariedade técnica da Administração Pública, exercida pelo Poder Executivo, que já implantou o regime de teletrabalho para as áreas do serviço público compatíveis com essa modalidade. Porém, há setores essenciais em que não é possível a flexibilização, tal qual o serviço de vigilância que, em última instância, compõe a categoria “segurança”. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento para revogar a decisão objurgada. Dispensado o preparo ante a isenção legal que goza o Ente Estatal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória para determinar o afastamento compulsório dos servidores de vigilância da Secretaria de Estado de Educação que integrem o grupo de risco da COVID-19, durante o período de isolamento social. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Primeiro, é necessário consignar que a gestão dos serviços e patrimônio público é função precípua do Poder Executivo, a quem compete, com base em critérios técnicos, definir as diretrizes de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Neste sentido, a Lei 13979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, previu em seu artigo 3o: Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: I - isolamento; II - quarentena; (...) § 8o As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. § 9o O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8o. §10o... § 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9o, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. No julgamento da medida cautelar na ADI 6341 (acórdão pendente de publicação), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o dispositivo deve ser interpretado de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que, embora a União possa legislar sobre o tema, deve-se resguardar a autonomia dos demais entes – Estados e Municípios -, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais... (fonte: www.stf.jus.br) No exercício de seu poder regulamentar, o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.546, de 20 de março de 2020, em que determinou a implantação provisória e excepcional do regime de teletrabalho para os órgãos da Administração Pública direta, indireta autárquica e fundacional, porém ressalvou a inaplicabilidade daquela disposição, dentre outras, às áreas de segurança. Lado outro, a Constituição Federal, art. 144, §8o, dispõe que a segurança pública é dever do Estado e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Embora a atividade de vigilância em debate não seja afeta à pasta específica da segurança pública, há relação direta com o exercício do cargo de Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal e para a qual foram nomeados, ou seja, a preservação e proteção do patrimônio das unidades educacionais. Considerando que a preservação do patrimônio público constitui atividade essencial do Estado e deve ser mantida mesmo durante o período de quarentena e afastamento social, mostra-se, à primeira vista, ausente não só a probabilidade do direito, como a urgência do pleito. Nesse último caso, a situação excepcional militaria em favor do ente federado, na medida em que se estaria facilitando eventuais ações que coloquem em risco o patrimônio voltado à atividade educacional. Não se menospreza os direitos fundamentais dos servidores públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargo e com a finalidade de proteção do patrimônio público, mas considerada a essencialidade de sua atividade, diante da situação a realidade brasileira e especial o Distrito Federal. Cabe lembrar as recentes invasões e furtos nas unidades educacionais, o que recomenda a permanência dessa vigilância. E a adoção das cautelas no curso do trajeto para o local de trabalho e retorno para casa já seria, em tese, suficiente para afastar o risco de contrair o coronavírus. A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, por meio da circular n. 23/2020 dispôs expressamente que: 1) Está suspenso o funcionamento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (inclusive atendimento ao público na secretaria escolar e direção). 2) Deverão os gestores resguardar o patrimônio junto aos servidores de vigilância. De mais a mais, ao se afirmar que “a Secretaria de Educação deixou livre para que cada diretor de escola fixasse a jornada de trabalho dos Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância, de forma indiscriminada e sem observar qualquer condição de preservação dos servidores da área de vigilância escolar que integral o grupo de risco para o COVID-19” (grifei), o agravado presumiu a incapacidade do gestor público de agir conforme a prudência e a legalidade, pretendendo transferir para o Poder Judiciário a atividade gestora que é própria do Poder Executivo. O afastamento irrestrito e indiscriminado de todos os servidores que porventura figurem no grupo de risco, sem sequer ponderar quantos trabalhadores estão nesta condição e a proporção que representam em relação ao todo, pode ocasionar, em tese, a inoperância do serviço em determinadas unidades ou a sobrecarga de trabalho para aqueles que permanecerem em atividade. Sem olvidar que em caso extremo poderia, em tese, ocasionar até mesmo a paralisação por completo, deixando desprotegido o patrimônio público que deve ser preservado por mandamento constitucional. Os atos administrativos se presumem legítimos, de sorte que somente diante de prova em contrário podem ser invalidados. Cabe ao Poder Judiciário analisa-los tão somente sob o prisma da legalidade ou abusividade[1] (sentido stricto sensu), devendo-se abster de assumir o protagonismo na adoção das medidas de enfrentamento da pandemia. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão a decisão ora combatida até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] (...) O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016 (STF/RE 1083955 AgR / DF)